Tribunal: STF
Processo: HC 190301
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO HC 143.641/SP. ART. 318 DO CPP. INAPLICABILIDADE. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. ART. 117 DA LEP. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO PEDIDO AOS SENTENCIADOS EM REGIME FECHADO E SEMIABERTO. IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS DE FILHO MENOR. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. PANDEMIA. COVID-19. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 146.641/SP, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, concedeu ‘habeas corpus’ coletivo para determinar a substituição da prisão preventiva por domiciliar de mulheres presas, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo, dentre outras orientações, da aplicação das cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
    2. Este Superior Tribunal de Justiça entende que não cabe a concessão de prisão domiciliar com fulcro no art. 318 do CPP e no entendimento firmado pela Suprema Corte no HC coletivo 146.641/SP, quando se tratar de condenação definitiva.
    3. Esta Corte tem posicionamento de que, embora o art. 117 da LEP estabeleça como requisito para o deferimento da prisão domiciliar o cumprimento da pena no modo aberto, é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade. Precedente.
    4. Na hipótese, o Tribunal a quo negou o pedido de prisão domiciliar, pois, além de a situação fática não se amoldar ao disposto no art. 117 da LEP, consignou não vislumbrar, no caso concreto, qualquer situação excepcional apta a permitir a concessão da prisão domiciliar, ressaltando que, embora a agravante seja mãe de uma criança de 8 (oito) anos de idade, a defesa não se desincumbiu de demonstrar a situação de vulnerabilidade do menor, constando, inclusive, que ele estaria sob o cuidado de familiares.
    5. Quanto à pandemia da COVID-19, as instâncias ordinárias afirmaram que a agravante não pertence a grupo de risco e que não haveria comprovação de que o tratamento de saúde oferecido no estabelecimento prisional seria ineficiente.
    6. Não houve, portanto, demonstração nos autos de que a agravante se encontraria em situação de vulnerabilidade que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do pedido com amparo na Resolução n. 62 do CNJ, não fazendo jus, portanto, à prisão domiciliar. Precedentes.
    7. Noutro giro, para alterar a decisão, nos moldes em que pleiteia a defesa, seria imprescindível adentrar o conjunto fático-probatório dos autos, sendo isso um procedimento incompatível com a estreita via do ‘writ’.
    8. Agravo regimental não provido.”
    (HC 589.442-AgRg/SP, Ministro Ribeiro Dantas)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a substituição da pena privativa de liberdade imposta à paciente por prisão domiciliar, com fundamento no art. 117 da Lei de Execução Penal e na Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    O Ministro Gilmar Mendes, em substituição ao Ministro Celso de Mello, indeferiu a medida cautelar requerida. 
    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pelo não conhecimento deste habeas corpus em parecer assim ementado:
    “HABEAS CORPUS CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. NÃO CABIMENTO. TRAFICÂNCIA EM AMBIENTE DOMICILIAR. COVID-19. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PERTENCER AO GRUPO DE RISCO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.”
    É o relatório. Decido.
    Tal o contexto, entendo que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência em sentido oposto ao que pretende a impetrante.
    E o fez ao entendimento que a concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da LEP tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto (HC 170.637-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; HC 174.023/RJ, Ministro Marco Aurélio).
    Não há dúvida, no caso, que a paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado, o que caracteriza o não preenchimento de requisito essencial à sua pretensão.
    Para além disso, melhor sorte não socorre a parte impetrante impetrante no que toca à pretendida substituição da pena privativa de liberdade imposta à paciente por prisão domiciliar, com fundamento na Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Em decorrência da circunstância de pandemia provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 62/2020 com o objetivo de reduzir os riscos de disseminação do vírus à população privada de liberdade.
    Tal o contexto, verifico que a decisão ora impugnada, ao avaliar a pretensão da paciente com fundamento na Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, ressaltou “(...) que a paciente não logrou êxito em comprovar que se encontraria em situação de vulnerabilidade que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do pedido, não fazendo jus, portanto, à prisão domiciliar. ”.
    No caso em espécie, não vislumbro demonstradas pela parte impetrante a existência de diagnóstico suspeito ou confirmado de infecção do paciente pelo novo coronavírus ou a impossibilidade de atendimento médico na respectiva unidade prisional aptas a merecerem o alcance da Recomendação n° 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Nesse mesmo sentido se encontra consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, conforme ilustram, em casos fronteiriços, os seguintes acórdãos: HC 188.716-AgR/SP, Ministro Celso de Mello; HC 189.421-ED/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 189.752/SP, Ministro Marco Aurélio, HC 191.080-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia. 
    Em face do exposto, indefiro o pedido habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 27 de novembro de 2020.
Ministro NUNES MARQUES
Relator